Tribunal: TJPA
Processo: 0806300-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806300-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. Alegação de ausência dos requisitos da custódia, encerramento da instrução, violação à isonomia e suficiência de medidas cautelares diversas. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) verificar se o encerramento da instrução criminal afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e a alegada isonomia em relação a corréu autorizam a revogação da prisão; e (iv) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta dos fatos, o elevado grau de organização da empreitada criminosa, o emprego de armas e artefato explosivo e a divisão de tarefas entre os agentes, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

4. O encerramento da instrução criminal não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição penal.

5. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção, sendo igualmente inviável a extensão automática de eventual benefício concedido a corréu, diante da necessária análise individualizada da situação processual de cada acusado.

6. A análise acerca do alegado enfraquecimento dos indícios de autoria demanda aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
empregado e do risco à ordem pública, permanecendo justificada a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva permanece legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do
modus operandi
e a necessidade de garantia da ordem pública, ainda que encerrada a instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis, alegação de isonomia em relação a corréu e pretensão de reexame aprofundado do conjunto probatório não afastam, por si sós, a custódia cautelar nem autorizam sua substituição por medidas cautelares diversas quando persistentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, arts. 158, §3º, e 288, parágrafo único; Lei nº 8.072/90, art. 1º, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16 de junho
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

LUÍS JAMES PEDROSA DE ARAUJO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal e Execuções de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação penal nº 0802459-84.2024.8.14.0017, após o indeferimento de pedido de revogação da custódia formulado no incidente de liberdade provisória nº 0800437-82.2026.8.14.0017.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
preso desde 16.04.2024, por força de prisão temporária posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts. 158, §3º e 288, ambos do CPB
. Após o encerramento da instrução processual, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, contudo,
em decisão proferida em 06/03/2026, a autoridade coatora indeferiu o pleito.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, porquanto
a decisão impugnada deixou de considerar fatos supervenientes capazes de afastar os requisitos autorizadores da prisão preventiva
. Afirma que houve
encerramento da instrução processual
, circunstância que eliminaria eventual risco à conveniência da instrução criminal, bem como o
surgimento de elementos probatórios que enfraqueceriam os indícios de autoria atribuídos ao paciente
.

Alega, ainda, a
violação ao princípio da isonomia
, ao argumento de que
o corréu supostamente envolvido nos mesmos fatos estaria respondendo ao processo em liberdade, inexistindo fundamentação concreta que justificasse tratamento processual distinto
.

Aduz, igualmente, que
o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e teria sido localizado em seu domicílio
, circunstâncias que afastariam o alegado risco de fuga e demonstrariam sua intenção de se submeter à aplicação da lei penal.

Defende, também, que
a decisão combatida não realizou análise individualizada acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
, limitando-se a afirmar genericamente sua inadequação, em afronta ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

Requer, em sede
liminar
, a
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
. No
mérito
, pleiteia a concessão definitiva da ordem para
revogar a prisão preventiva
ou,
subsidiariamente
,
substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) 1.
DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Em breve síntese, consta dos autos que o no dia 08/03/2024, por volta das 08h30min, a Polícia Militar recebeu informações de um possível ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, localizado nessa Comarca, em que o gerente do referido banco, ora vítima, teria sido feito de refém e amarrado em vários explosivos, sendo obrigado a ir até o estabelecimento bancário sacar dinheiro e entregar os criminosos.

Assim, a vítima foi ao seu local de trabalho, com um celular fornecido pelos criminosos, e chegando ao local relatou o fato ao seu colega de trabalho OTO, tendo este acionado a Polícia Militar.

Um policial apaisada adentrou a agência bancária, removendo os explosivos, tendo as demais guarnições iniciando diligência para prender os criminosos.

Uma das guarnições da Polícia Militar avisou um homem com características físicas semelhantes ao informado pela vítima, empreendeu em fuga, adentrando em um supermercado.

Abordado o suspeito utilizando tornozeleira eletrônica, apresentou nervosismo, se recusando que a fornecer sua identificação, não fornecendo qual seria a justificativa para estar em Conceição do Araguaia/PA, passando informações imprecisas e sem a devida comprovação.

Conduzido à Delegacia de Polícia, foi identificado como GUILHERME MARQUES BASTOS, que estaria hospedado no Hotel Planalto, tendo negado participação do ato criminoso.

Os investigadores diligenciaram junto ao hotel, confirmando que o flagranteado estaria hospedado lá, junto com LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO, no quarto nº 12, onde foram encontrados pertences dos dois, além de um veículo da marca FORD, modelo KA, cor branca, que foi apreendido e periciado, com intuito para identificar digitais.

Policiais militares continuaram nas buscas dos suspeitos, em que identificaram um outro suspeito identificado como DAVID ALA MORAES SOUSA, que empreendeu em fuga em uma mata, abandonando uma motocicleta.

Durante a incursão, DAVID efetuou disparos contra os policiais, que revidaram alvejando-o, vindo ele a óbito no Hospital Regional de Conceição do Araguaia/PA, conforme procedimento tombado sob o nº 00056/2024/100095-9.

No bolso de DAVID foi encontrado um B.O.P. relacionado a motocicleta POP 110, cor vermelha, sem placa, condizente com a motocicleta abandonada por ele, que tinha relação com JARDEL LUCAS ALVES DA SILVA, que foi identificado e conduzido à Delegacia Polícia para esclarecimentos.

JARDEL admitiu conhecer ADRIANO TAYRONE, que posteriormente foi identificado como TAYRONE OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO e DAVID AYLA, tendo emprestado a motocicleta a eles.

Posteriormente TAYRONE teria pedido que o levasse para depois do Silvan, próximo ao aeroporto, encontrando com um homem não identificado, que confessaram a participação na tentativa de assalto ao BANPARÁ.

TAYRONE descido do veículo de JARDEL após o Tabocão, entrando em S10 branca e tomado rumo ignorado.

Aduz que o flagranteado GUILHERME MARQUES BASTOS e o LUIS JAMES estariam prestando auxílio como olheiros na movimentação da vítima, com intuito de não revelar suas posições e facilitar as tarefas designadas, enquanto DAVID ALA e TAYRONE e um terceiro homem não identificado, teriam invadido a casa da vítima, fazendo ameaças e amarrando explosivos ao corpo dele.

Auto de prisão em flagrante acostados com representação da prisão preventiva e acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos; boletim de ocorrência; termo de declaração do condutor e testemunhas; auto/termo de exibição e apreensão de objetos; termo de declaração da vítima; auto de reconhecimento por fotografia; auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos flagranteado; documentos pessoais dos flagranteados; termo de ciência de direitos e garantias; nota de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este indicada; exames de corpo de delito; relatório de missão; e, termo de autorização para análise e extração de dados do aparelho celular do investigado JARDEL LUCAS ALVES DA SILVA.

Prisão em flagrante convertida em prisão temporária.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, tendo o Ministério Público emitido parecer favorável.

Proferida decisão convertendo a prisão temporária em prisão preventiva em 06/04/2024.

O Parquet denunciou o paciente pela prática dos crimes tipificados nos art. 158, §3º e art. 288, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida em 26/04/2024.

(...)

Apresentados memoriais pelo Ministério Público opinando pela condenação dos réus, apresentando ainda, cota ministerial quanto ao pedido das defesas JARDEL e SCARLET para expedição de ofício a operadora VIVO para informar se o telefone de “JARDEL teve acesso a rede de internet entre o período de 07/03 a 15/03/2024, identificando as torres e redes, o que foi deferido pelo Juízo, conforme mídia anexada nos autos, contudo, tal diligência não constou do termo de audiência e não foi realizada pela Secretaria Judicial”.

(...)

Prisão preventiva de LUIS JAMES e GUILHERME BASTOS mantida.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA
:

(...)

A decisão proferida em 06/03/2026, cujo trânsito em julgado foi certificado em 16/03/2026, apreciou e indeferiu todos os pedidos formulados pela defesa.

(...)

Ao final, indeferiu-se o pedido de liberdade provisória, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada; indeferiu-se o pedido subsidiário de substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; e indeferiu-se, igualmente, o pedido de recambiamento para unidade prisional em Araguaína/TO. A decisão transitou em julgado para

acusação e defesa em 16/03/2026, conforme certidão lavrada pela Secretaria da Vara.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

A paciente possui anotação anterior em sua certidão de antecedentes.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra em custódia cautelar há 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, ou seja, desde o dia 25 de julho de 2025, quando o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Os autos aguardam o transcurso do prazo para alegações finais do réu TAYRONE OLIVEIRA DA SILVA, nos autos da ação penal nº 0805743-03.2024.8.14.0017, que foi desmembrado do processo original, para julgamento em conjunto, considerando que se trata dos mesmos fatos. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 158, §3º e 288, ambos do CPB
.

Na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva do paciente (ID nº 170125509 – datada de 06.03.2026), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
1. Da arguição de inércia do Ministério Público

Inicialmente, impõe-se afastar, de plano, a preliminar suscitada pela defesa na petição de ID 168424103, relativa à suposta inércia ministerial. Com efeito, a manifestação do Ministério Público havia sido regularmente apresentada em 24/02/2026 (ID 168389743), data anterior ao protocolo da referida petição complementar, datada de 25/02/2026. Trata-se, portanto, de premissa factualmente equivocada, que não induz qualquer consequência processual. O Parquet manifestou-se de forma fundamentada, cumprindo o quanto determinado pelo juízo.

2. Dos pressupostos formais da prisão preventiva

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pressupõe, cumulativamente, a presença de prova da existência do crime (fumus commissi delicti) e de indícios suficientes de autoria, além de ao menos um dos fundamentos legais: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

No caso em exame, a materialidade delitiva afigura-se robustamente demonstrada pelos elementos de informação coligidos durante a investigação e ao longo da instrução processual, contemplando os registros de ocorrência, os depoimentos colhidos em juízo e os demais elementos técnicos que integram o caderno probatório. Os indícios de autoria que recaem sobre o requerente, por sua vez, embora objeto de contestação defensiva, subsistem em grau suficiente para a manutenção da medida cautelar, não se exigindo, para tanto, a certeza da condenação — juízo de cognição plena reservado à sentença definitiva.

3. Da gravidade concreta da conduta imputada

Antes de adentrar especificamente nos fundamentos da prisão preventiva, mostra-se imprescindível consignar a excepcional gravidade concreta da conduta imputada ao requerente e aos demais corréus, haja vista que tal circunstância permeia e fundamenta a análise cautelar em sua integralidade.

Consoante narrado nos autos, os agentes planejaram e executaram ação criminosa de elevado grau de sofisticação e crueldade: mediante uso de armas de fogo, encapuzados, abordaram a vítima — funcionário público lotado em agência bancária — no interior de sua própria residência, em horário matinal, surpreendendo-a em estado de total vulnerabilidade. Não bastasse isso, fixaram à cintura da vítima um artefato explosivo, condicionando sua detonação ao não cumprimento das exigências formuladas em prazo rigorosamente estabelecido.

A crueldade do método empregado é manifesta: a utilização de explosivo acoplado ao corpo humano como instrumento de coação transcende a violência ordinária dos crimes patrimoniais, impondo à vítima não apenas o terror imediato, mas o terror de carregar sobre si mesma o instrumento de sua própria destruição. Tal modus operandi revela organização criminosa com alto grau de planejamento, divisão de tarefas, disponibilidade de recursos materiais específicos — armas de fogo e artefato explosivo — e absoluta frieza na execução.

O delito foi praticado contra empregado de instituição financeira no exercício de suas funções, com restrição efetiva de sua liberdade de locomoção, o que ensejou o reconhecimento das qualificadoras do § 3º do art. 158 do Código Penal. Cuida-se, portanto, de conduta que se situa no espectro mais grave dos crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça, repercutindo intensamente sobre a paz pública e o sentimento coletivo de segurança da comunidade.

A gravidade concreta aqui destacada não se confunde com a mera gravidade abstrata do tipo penal — vedação iterativamente assentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores —, mas decorre diretamente das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, conforme se exporá na sequência.

4. Da garantia da ordem pública

O fundamento central que sustenta a manutenção da custódia cautelar é a garantia da ordem pública, prevista no art. 312 do CPP, cujo conteúdo normativo comporta, ao menos, quatro dimensões distintas e autônomas, todas presentes no caso vertente: (i) a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi; (ii) o risco fundado de reiteração delitiva; (iii) a preservação da credibilidade das instituições e do sistema de justiça criminal; e (iv) o acautelamento do meio social.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em reiterados julgados, o modus operandi qualificado — notadamente quando envolve o emprego concomitante de arma de fogo e de artefato explosivo, com planejamento prévio e divisão de funções entre os agentes — constitui elemento concreto apto a demonstrar a periculosidade do acusado e, por conseguinte, a necessidade de sua segregação para fins de garantia da ordem pública. A circunstância de o crime ter sido praticado com artefato explosivo acoplado ao corpo da vítima evidencia não apenas a elevada capacidade lesiva dos agentes, mas a disposição destes para o emprego de meios extremos na consecução de seus intentos criminosos.

O risco de reiteração delitiva, igualmente presente, não se funda em presunção abstrata, mas encontra substrato concreto nas circunstâncias do caso: a ação empreendida não se reveste das características de um crime ocasional ou impulsivo, mas de um empreendimento criminoso planejado, estruturado e executado com recursos e expertise específicos, o que aponta para um modus vivendi voltado à prática reiterada de ilícitos de elevada gravidade.

A credibilidade das instituições e a paz social, dimensões igualmente tuteladas pela prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública — na esteira da orientação do STJ, cuja Sexta Turma já assentou que a custódia preventiva se presta a preservar a sociedade contra a reiteração delitiva e a resguardar a credibilidade do sistema de justiça —, encontram-se diretamente comprometidas pelos fatos sub judice.

5. Do enfrentamento dos argumentos defensivos

5.1. Do esvaziamento dos indícios acusatórios

A argumentação defensiva no sentido de que as provas seriam anêmicas e incapazes de sustentar a imputação não constitui fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva, porquanto excede os limites da cognição cautelar. A análise da suficiência do conjunto probatório para fins de condenação ou absolvição é matéria afeta ao mérito da ação penal, a ser dirimida na sentença definitiva. Para os fins da preventiva, basta a presença de indícios suficientes de autoria — standard probatório de menor exigência do que a prova plena —, os quais, na espécie, subsistem, conforme reconhecido pelo Ministério Público em sua manifestação.

5.2. Da ausência de isonomia em face do corréu Guilherme Marques Bastos

Rejeita-se, igualmente, o argumento fundado na violação do princípio da isonomia em razão de o corréu Guilherme Marques Bastos responder ao processo em liberdade. Cumpre registrar, em primeiro plano, que a prisão preventiva do corréu Guilherme Marques Bastos não foi objeto de revogação por este Juízo, inexistindo, portanto, decisão concessiva de liberdade a esse corréu que pudesse ensejar o pretendido tratamento igualitário. De outro lado, ainda que se cogitasse de situação diversa, a custódia cautelar pressupõe avaliação individualizada das circunstâncias de cada acusado, considerando os elementos de convicção existentes e os fundamentos cautelares que se apresentem em relação a cada réu. Não há direito subjetivo à extensão automática de benefício concedido a corréu, mormente quando as situações concretas apresentam peculiaridades distintas. O princípio constitucional da isonomia não opera, no campo cautelar, como mecanismo de nivelamento por baixo da tutela jurisdicional.

5.3. Das condições pessoais favoráveis

A primariedade, a residência fixa e os vínculos familiares do requerente, conquanto sejam circunstâncias relevantes no momento da dosimetria da pena, são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação — orientação há muito pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Tais atributos não guardam correlação direta com a periculosidade demonstrada pelo modus operandi, nem com o risco de reiteração delitiva, fundamentos que, na espécie, derivam das circunstâncias objetivas do crime, e não das características subjetivas do agente.

5.4. Da custódia em domicílio familiar em Araguaína/TO

O fato de o requerente ter sido preso em endereço familiar em Araguaína/TO não infirma o periculum libertatis que fundamenta a custódia. A garantia da ordem pública, como fundamento autônomo da preventiva, persiste independentemente de o acusado estar ou não em fuga, porquanto seu escopo não se resume a evitar o descumprimento da futura pena, mas abrange, precipuamente, a proteção da sociedade contra a reiteração de condutas graves e a preservação da credibilidade das instituições. Assim, a localização do réu em endereço conhecido não neutraliza o risco concreto derivado de sua periculosidade e do modus operandi adotado.

6. Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

A substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, ainda que cumuladas e acompanhadas de monitoração eletrônica, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada na espécie, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. A natureza do delito, a gravidade do modus operandi, a estrutura da organização criminosa envolvida e o risco fundado de reiteração delitiva tornam qualquer medida substitutiva incapaz de neutralizar o perigo que a liberdade do requerente representa para a ordem pública. O monitoramento eletrônico constitui instrumento de acompanhamento da movimentação do acusado, não de contenção de sua conduta — mecanismo manifestamente ineficaz diante do perfil criminológico aqui delineado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 553.265/MG, firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses de crimes graves praticados com violência ou grave ameaça, as medidas alternativas à prisão não se apresentam como suficientes para a tutela da ordem pública, mostrando-se imperiosa a manutenção da custódia preventiva.

7. Do pedido de recambiamento

O pedido de recambiamento para unidade prisional em Araguaína/TO não comporta deferimento por este Juízo, haja vista que a gestão de vagas no sistema penitenciário e a alocação de presos em estabelecimentos específicos inserem-se na esfera de competência do Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), não cabendo ao juízo criminal ordinário imiscuir-se nessa gestão administrativa.

8. Da necessidade de manutenção da custódia cautelar

Encerrada a instrução processual e em fase de prolação de sentença, a manutenção da custódia preventiva justifica-se não apenas pelos fundamentos acima expostos, mas também pela necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição penal e a segurança da vítima e da comunidade. A soltura do requerente nesta fase, sem qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revisão da medida nos termos do art. 316 do CPP, representaria grave desprestígio ao sistema de justiça criminal.

Nos termos do art. 316 do CPP, a revisão da prisão preventiva pressupõe a verificação de fato novo ou mudança de circunstância que autorize a revogação ou substituição da medida. No caso em tela, nenhum fato novo ou alteração substancial de circunstância foi demonstrado — circunstância reconhecida, aliás, pela própria manifestação do Ministério Público —, razão pela qual inexiste fundamento legal para a modificação do status cautelar do requerente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, § 6º, 312 e 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada. INDEFIRO, igualmente, o pedido subsidiário de substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por insuficientes e inadequadas ao caso concreto. INDEFIRO, por fim, o pedido de recambiamento para unidade prisional em Araguaína/TO, por incompetência deste Juízo para tanto. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a autoridade apontada como coatora examinou de forma circunstanciada todos os argumentos suscitados pela defesa, concluindo pela persistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia 08/03/2024, foi registrado boletim de ocorrência, narrando que no dia 07/03/2024, o Sr. José Rodrigo de Souza, gerente da agência do Banpará em Conceição do Araguaia/PA, foi abordado por 3 homens encapuzados e perguntaram pela sua esposa, que não estava com ele naquele momento. Afirmaram que estariam com armamento pesado, dizendo a vítima para cooperar que ou eles sitiariam a cidade ou colocariam explosivos na vítima, e que ele deveria ir ao banco para pegar todo o valor que estivesse disponível. A vítima foi pressionada e ameaçada diversas vezes e deram o prazo até as 10h30 para entregar a maior quantidade de dinheiro que pudesse retirar.

Prossegue o juiz narrando que, no banco, um colega desconfiou e chamou a Polícia Militar que efetuou a remoção do explosivo e localizou dois envolvidos na empreitada criminosa, sendo preso o corréu Guilherme Marques Bastos e um outro individuo identificado como David Ala Moraes de Sousa, que foi a óbito em confronto com a polícia.

Exsurge dos autos que,
embora o paciente LUÍS JAMES PEDROSA DE ARAUJO não tenha participado diretamente da abordagem da vítima em sua residência, ele integraria a empreitada criminosa mediante atuação previamente ajustada e divisão de tarefas entre os envolvidos
. Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
ele e o corréu Guilherme Marques Bastos teriam desempenhado a função de "olheiros", monitorando a movimentação da vítima e fornecendo apoio logístico aos demais agentes, com o objetivo de não revelar suas posições e facilitar a execução do plano criminoso, enquanto outros corréus teriam invadido a residência da vítima, utilizando armas de fogo e artefato explosivo para constrangê-la a colaborar com a tentativa de subtração de valores da agência bancária
.
Trata-se, portanto, de participação que, em tese, se inseria em uma ação organizada, com divisão funcional de tarefas voltadas à consecução do delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado,
tendo em vista que há elementos nos autos que indicam a existência de uma associação criminosa estruturada, com possível atuação interestadual, o que reforça a necessidade da prisão para desarticulação do grupo e resguardo da instrução criminal
. Além disso, a
utilização de explosivos em área urbana coloca em risco a vida e a integridade física de diversas pessoas
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de Matheus Soares Moreira, acusado de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, especialmente em relação à gravidade concreta do delito; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada com base na gravidade concreta dos delitos, notadamente a extorsão mediante sequestro, crime hediondo, e a associação criminosa, ambos praticados com violência e grave ameaça, o que evidencia periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4. As instâncias ordinárias destacam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a inadequação das medidas cautelares alternativas, dada a gravidade e ousadia das ações criminosas, como o uso de arma de fogo e a violência física e psicológica praticadas contra as vítimas.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir matéria fático-probatória, sendo sua função a proteção contra ilegalidades evidentes, o que não se verifica no caso.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC n. 934.593/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Também não prospera a alegação de que o encerramento da instrução criminal, por si só, implicaria o desaparecimento dos fundamentos cautelares.
Isso porque a decisão impugnada consignou expressamente que a manutenção da segregação não está fundamentada exclusivamente na conveniência da instrução criminal, mas principalmente na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da efetividade da jurisdição penal, fundamentos autônomos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No tocante à alegação de enfraquecimento dos indícios de autoria, verifica-se que a tese defensiva demanda incursão aprofundada no conjunto probatório produzido na ação penal
, especialmente quanto ao valor dos depoimentos colhidos e demais elementos de convicção constantes dos autos. Tal exame extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, ação constitucional que não comporta dilação probatória nem aprofundado revolvimento da prova, reservando-se eventual análise exauriente ao julgamento do mérito da ação penal.

Igualmente improcede a alegação de afronta ao princípio da isonomia.
Inexiste situação fática demonstrada que imponha extensão automática de eventual benefício a corréu, até porque,
conforme informado pela própria autoridade coatora, a custódia do corréu Guilherme Marques Bastos não foi objeto de revogação por aquele Juízo.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026